Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700048-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id. 67918461. Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca das diligências ids. 68541092 e 68584706. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator